Tribunal: CARF
Processo: 10380.015808/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015808/2009-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIACAO BATISTA B E MISSIONARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora certifique se o contribuinte era,
quando da intimação do resultado do julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio
tributário eletrônico, juntado prova da opção.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 137-151) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
A contribuinte tomou conhecimento do acórdão apenas em 12/06/2013, e não em
15/03/2013. Ocorre que a intimação do acórdão foi encaminhada ao domicílio tributário
eletrônico, sem que a contribuinte tenha feito qualquer opção ou adesão a esse sistema. Em
respeito ao princípio da verdade material, cabe ao fisco demonstrar que o contribuinte optou pelo
DT-e. Dessa forma, deve ser considerado tempestivo o presente recurso voluntário, interposto
dentro do prazo de 30 dias contados desde a efetiva ciência da recorrente quanto ao acórdão;
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de forma que descabe o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015808/2009-64
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015808/2009-64

lançamento sem decisão administrativa irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da
imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de vantagens
diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da entidade, tendo contrato de
trabalho regido pela CLT, não se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele
exercido (secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as
mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares
do Sr. Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta
de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade beneficente contrate os
serviços de empresas que tenham funcionários da entidade em seus quadros societários. Também
descabe o argumento de que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à qualificação das
dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria entidade; e
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 150 e 151.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.256.937-4 (fls. 2-67) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Associação Batista Beneficente e Missionária (CNPJ no
12.360.335/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/11/2006 a
30/09/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 498.441,15 (quatrocentos e noventa e oito
mil e quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 09/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 7-9):
1. O presente relatório é parte integrante do auto de infração em tela, lavrado durante
fiscalização de rotina, sob Mandado de Procedimento Fiscal n°. 03.1.01.00-2009-
01218-0.
2. Após análise das GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência
Social entregues pelo contribuinte e consulta nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil , verificou-se a omissão /incorreção do código FPAS e RAT
informados no documento citado acima , alterando os valores devidos à Previdência
Social no tange às contribuições patronais . A empresa informou FPAS 639, quando o
correto seria a informação do código FPAS 566, com o correspondente cálculo das
contribuições patronais. Da mesma forma, não informou corretamente o campo RAT da
GFIP. A alíquota correta deve ser de ser de 1% (um por cento).
Do exposto, conclui-se que a empresa informou mensalmente GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
infringindo o disposto no artigo 32, inciso IV, §§ 5° da Lei 8.212/91 com nova redação
dada pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e § 4o , do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, motivo pelo
qual é lavrado o presente auto de infração.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015808/2009-64

3. Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada, relativamente às
contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n. 8.212/91, em virtude da
inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei 8.212/91, face a expedição do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais No 001/2007, de 13 de Setembro de
2007, em anexo. Os efeitos da suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998, na
forma do § 8° do art. 206 do Decreto n° 3.048/1999.
4. Foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 inciso V, §
único do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
de 12/05/1999.
A empresa foi autuada em ação fiscal anterior, onde foi lavrado Auto de Infração No
DEBCAD 37.043.899-0 em 16/02/2007 , por descumprir o Art. 32, IV, §§ 4o 7o da Lei
8212/91. O referido auto de infração teve decisão de finitiva em 02/08/2007.
A reincidência ocorrida foi a genérica, pois trata-se de infração diferente
O contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 70-86) alegando que:
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de forma que descabe o
lançamento sem decisão administrativa irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da
imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de vantagens
diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da entidade, tendo contrato de
trabalho regido pela CLT, não se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele
exercido (secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as
mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares
do Sr. Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta
de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade beneficente contrate os
serviços de empresas que tenham funcionários da entidade em seus quadros societários. Também
descabe o argumento de que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à qualificação das
dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria entidade; e
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 85 e 86.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-48.266, de 15 de maio de 2012 (fls. 119-125), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOA DEBCAD no 37.256.937-4 (CFL 68)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015808/2009-64

OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração, a omissão/incorreção de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso
IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.

Conforme a consulta aos dados identificadores do processo no sistema
DATAPREV, a intimação do Acórdão se deu em 15 de março de 2013 (fl. 131). A intimação se
deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) por decurso de prazo e, ante a ausência
de interposição de recurso tempestivo, foi enviada carta de cobrança entregue em 13/05/2013 (fl.
135). O protocolo do recurso voluntário se deu em 12/06/2013 (fls. 137-151), de forma que, em
tese, se trata de recurso intempestivo e não deveria ser conhecido.
Ocorre que o contribuinte afirma que não fez a opção pelo DT-e, a qual
necessariamente deve ser expressa, nos termos da Portaria SRF No 259/2006, vigente à época:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° darseá mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendolhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Não consta dos autos o registro quanto à data de opção da contribuinte pelo DT-e,
informação indispensável para o deslinde do feito. Por essa razão, entendo que cabe a conversão
do julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora junte aos autos o histórico de
opções da contribuinte no sistema eCAC, especificamente quanto à sua adesão ao DT-e.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015808/2009-64

Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora certifique se o contribuinte era, quando da intimação do resultado do
julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio tributário eletrônico, juntado prova da
opção.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 165
DF CARF MF
Original